Tribunal: TJSP
Processo: 0003567-07.2012.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Furto Privilegiado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial corroborada pelas pelos depoimentos das testemunhas e do guarda municipal, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do recorrente – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reconduzidas aos patamares. Mau

Ementa:
FURTO PRIVILEGIADO TENTADO – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Confissão extrajudicial corroborada pelas pelos depoimentos das testemunhas e do guarda municipal, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Apreensão da res furtiva na posse do recorrente – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases reconduzidas aos patamares. Mau antecedente afastado. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança – Confissão extrajudicial inócua (Súmulas nos 231 e 545 do STJ) – Privilégio (CP, artigo 155, § 2o). Aplicada redução de 1/3 – Regime aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade) – Apelo provido em parte para excluir a circunstância judicial do mau antecedente, sem alteração do quantum final das penas.